Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-52.2025.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão sobre a possibilidade de compensação de créditos e aplicação da Taxa Selic. Questão relativa à compensação que não foi arguida na primeira e segunda instâncias. Compensação que decorre da lei civil, independentemente de prévia autorização no título judicial. Aplicação da Taxa Selic que foi adotada por esta Câmara, nos termos do artigo 406, § 1o, do

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão sobre a possibilidade de compensação de créditos e aplicação da Taxa Selic. Questão relativa à compensação que não foi arguida na primeira e segunda instâncias. Compensação que decorre da lei civil, independentemente de prévia autorização no título judicial. Aplicação da Taxa Selic que foi adotada por esta Câmara, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Inexistência de omissão. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.